Tribunal: CARF
Processo: 13161.728023/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.728023/2019-08
ACÓRDÃO
2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA PRECIOSA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Com base na prova documental carreada aos autos, cabe restabelecer,
integralmente a área declarada de produtos vegetais, para efeito de
apuração do grau de utilização do imóvel rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes (relator), que converteu o julgamento
em diligência à unidade de origem. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Yendis
Rodrigues Costa.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator designado.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
2

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.497 –
1a TURMA/DRJ01 de 28 de maio de 2024 que, por unanimidade, considerou procedente em parte
a impugnação apresentada.
Conforme narra o relatório do Acórdão recorrido (fls. 514/519), a autuação foi
lavrada em 13 de novembro de 2019, ocasião em que o contribuinte foi intimado a recolher o
montante de R$ 4.458.501,87, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2015.
A notificação incluiu multa de 75% e juros de mora e teve como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Piravevê”, localizado no município de Ivinhema (MS), com área declarada
de 4.354,9 hectares. Durante o procedimento fiscal que deu origem à autuação foi solicitado ao
contribuinte a apresentação de documentos comprobatórios sobre a área plantada no período de
2014, como laudos técnicos de uso do solo assinados por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), notas fiscais de insumos e
produtos, certificados de depósito, contratos de crédito rural e outros documentos que pudessem
comprovar a utilização da propriedade para fins agrícolas.
Diante da ausência de resposta por parte do contribuinte, a fiscalização emitiu um
novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, reiterando o pedido de documentos e alertando
sobre a possibilidade de lançamento de ofício caso as provas não fossem apresentadas. Foram
exigidos também documentos que comprovassem a utilização da área de pastagens, tais como
fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição de vacinas e demonstrativos de movimentação de
gado. Em resposta, o contribuinte apresentou uma série de documentos, os quais foram
analisados, resultando em nova intimação fiscal, reiterando a necessidade de comprovação
documental. O contribuinte apresentou novos documentos e, posteriormente, protocolou um
requerimento solicitando cópia dos autos e anexando mais informações.
Após análise detalhada dos documentos fornecidos, a fiscalização decidiu glosar
integralmente as áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, o que resultou na
reclassificação do grau de utilização do imóvel, reduzindo-o de 100% para 0% e aumentando a
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
3
alíquota aplicável do imposto de 0,30% para 8,60%. Como consequência dessas alterações, foi
apurado um imposto suplementar no valor de R$ 2.089.857,46.
Em 21 de novembro de 2019, o contribuinte foi formalmente cientificado do
lançamento e, em 19 de dezembro de 2019, apresentou impugnação, acompanhada de extensa
documentação. Em sua defesa, argumentou que havia cumprido todas as intimações e fornecido a
documentação exigida, sendo indevida a desconsideração das provas pela autoridade fiscal.
Alegou, ainda, que a fiscalização não analisou corretamente os documentos apresentados,
configurando cerceamento do direito de defesa. Para embasar sua argumentação, transcreveu
dispositivos constitucionais e jurisprudência administrativa que reforçam os princípios da ampla
defesa e do contraditório, destacando que a Administração Pública deve rever atos
administrativos que contrariem o ordenamento jurídico, conforme prevê a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal.
O contribuinte sustentou que declarou corretamente a área utilizada de sua
propriedade, especificando 3.809,9 hectares para cultivo de produtos vegetais e 200,0 hectares
para pastagem, resultando em um grau de utilização de 100%. Argumentou que essas informações
estavam alinhadas com o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do exercício de 2015 e que a
fiscalização desconsiderou injustificadamente essa comprovação. Destacou que a legislação
vigente determina que a comprovação da área utilizada deve ser feita considerando o ano
anterior, ou seja, o ano de 2014, e que os documentos fornecidos demonstravam claramente a
exploração agrícola da propriedade nesse período.
Para sustentar essa alegação, o contribuinte apresentou um Laudo Técnico de uso e
ocupação do solo elaborado por engenheiros, com Anotação de Responsabilidade Técnica e
imagens de satélite de novembro de 2014. Além disso, informou que mantinha contratos de
parceria agrícola com empresas e produtores rurais, incluindo um contrato específico com a
Adecoagro, no qual cedeu 3.627,58 hectares para cultivo de cana-de-açúcar por um período
plurianual, abrangendo inclusive o exercício fiscalizado. Também anexou contratos adicionais
referentes ao cultivo de mandioca, que somavam mais 136,81 hectares, reforçando sua
argumentação de que a propriedade estava efetivamente em uso.
O contribuinte afirmou que, mesmo não localizando todos os contratos firmados no
período, apenas os contratos apresentados já seriam suficientes para demonstrar um grau de
utilização de 93,8%, percentual compatível com a alíquota de 0,30%. Para reforçar sua posição,
anexou notas fiscais de entrada de cana-de-açúcar, relatórios de produção, notas fiscais referentes
ao plantio de mandioca e outros documentos relacionados à produção agrícola. Citou
jurisprudência favorável do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), defendendo que
as provas apresentadas deveriam ser aceitas integralmente.
Além das áreas de cultivo, argumentou que também declarou corretamente a área
de pastagem e que, assim como ocorreu com os produtos vegetais, possuía contratos de
concessão de uso do imóvel para criação de gado. Apresentou extratos de produtor do Saniagro,
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
4
que demonstravam a evolução do rebanho, bem como registros de vacinação e notas fiscais de
venda de bovinos para abate ao longo de 2014. Alegou que esses documentos demonstravam
uma transição da atividade pecuária para a agricultura, iniciada em 2013, decisão que levou à
redução gradativa do rebanho. Segundo os registros apresentados, a propriedade iniciou 2014
com 1.465 bovinos e encerrou o ano com apenas 110 animais, evidenciando a conversão
progressiva da atividade para o cultivo agrícola.
Diante de toda a documentação anexada, o contribuinte sustentou que a área
aproveitável da propriedade era utilizada em mais de 80%, justificando a aplicação da alíquota de
0,30% para o cálculo do ITR. Argumentou que a fiscalização desconsiderou todas as provas
apresentadas e que, para validar a alíquota mais elevada aplicada pela Receita Federal, seria
necessário ignorar por completo a vasta documentação acostada aos autos.
Como pedidos finais, o contribuinte requereu, preliminarmente, a nulidade da
Notificação de Lançamento, alegando que o trabalho da fiscalização foi precário e resultou no
cerceamento do direito de defesa. Alternativamente, pediu o reconhecimento da correta
utilização da área e a consequente aplicação da alíquota reduzida, afastando qualquer imposto
suplementar a pagar. Solicitou, por fim, o cancelamento integral dos valores lançados.
Posteriormente, o contribuinte anexou um novo Laudo Técnico, reafirmando suas
alegações e demonstrando a progressão do cultivo e da utilização da propriedade para os fins
declarados. Esse laudo, segundo ele, corroborava todos os documentos e provas já apresentados
no curso da impugnação.
Acórdão 1a Instância (fls.513/528)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS.
Com base em prova documental apresentada, cabe restabelecer, parcialmente, a
área declarada de produtos vegetais, para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
5
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer a área servida de pastagem
declarada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária,
fixado para a região onde se situa o imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Consta na parte dispositiva do Acórdão recorrido que foram restabelecidas,
parcialmente a área de produtos vegetais de 292,7 ha, e integralmente a área de pastagens de
200,0 ha, além do valor de Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas de
R$ 13.442.600,00, com a alteração do grau de utilização do solo (de 0,0% para 12,3%), mas
mantendo-se a alíquota (de 8,60%) e o imposto suplementar apurado pela fiscalização de R$
2.089.857,45, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da
legislação vigente.
Recurso Voluntário (fls.539/562)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/07/2024 no qual, em
apertada síntese, alega que a fiscalização desconsiderou as provas documentais apresentadas,
incluindo laudos técnicos, contratos de parceria agrícola, notas fiscais, relatórios de produção e
registros de atividades agropecuárias, que demonstram a efetiva utilização da propriedade rural.
A defesa enfatiza que a maior parte da área foi destinada ao plantio de cana-de-
açúcar e mandioca, conforme contratos firmados com a Adecoagro e outros produtores,
abrangendo 3.627,58 hectares. Alega ainda que a exigência de notas fiscais para comprovação do
plantio é excessivamente restritiva, ignorando a realidade do ciclo agrícola e o processo de
transição de atividade da propriedade, que anteriormente era dedicada à pecuária.
Juridicamente, a recorrente fundamenta sua defesa no artigo 10 da Lei no
9.393/1996, que estabelece que a apuração do ITR deve considerar a área efetivamente utilizada
no ano anterior ao da tributação, sem condicionar sua comprovação exclusivamente à produção
comercializada. Argumenta que a exigência de comprovação baseada unicamente em notas fiscais
de venda de produtos agrícolas contraria o princípio da verdade material, uma vez que a terra
pode estar sendo efetivamente utilizada, mesmo sem gerar receita naquele período. A decisão da
DRJ também é questionada por basear-se em critérios de produtividade previstos na Instrução
Normativa INCRA no 11/2003, que trata de reforma agrária e não de tributação do ITR, sendo
inaplicável ao caso.
A defesa também invoca o princípio do contraditório e da ampla defesa, alegando
que o julgamento da DRJ cerceou seu direito ao desconsiderar documentos técnicos e não
converter o processo em diligência para obtenção de informações adicionais junto à Adecoagro,
responsável pela produção agrícola na propriedade. Destaca-se, ainda, que novas provas foram
anexadas ao recurso, incluindo laudos técnicos que demonstram a progressão do cultivo e notas
fiscais da Adecoagro comprovando a produção agrícola no período.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
6
Diante do exposto, a recorrente requer o cancelamento integral do lançamento
suplementar do ITR, com o reconhecimento da utilização da área acima de 80%, aplicando-se a
alíquota reduzida de 0,30%. Alternativamente, solicita que os autos sejam remetidos para nova
análise, garantindo-se a devida apreciação das provas apresentadas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa e
ofensa ao princípio do contraditório uma vez que a DRJ desconsiderou documentos técnicos e não
converter o processo em diligência para obtenção de informações adicionais junto à Adecoagro,
responsável pela produção agrícola na propriedade.
Em que pese tal argumentação, verifica-se que o que se busca é uma reanálise das
provas juntadas aos autos, inclusive em sede de Recurso Voluntário, o que se confunde com o
julgamento do mérito do Recurso, não devendo ser avaliado em preliminar.
Quanto a juntada de provas neste momento processual, como regra, a prova deve
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo trazê-la em momento
processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela
pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente.
Porém, Admite-se a juntada de prova superveniente na interposição do recurso
voluntário, quando essa só passou a existir posteriormente.
Embora, este não seja o caso, a RECORRENTE informa que a fiscalização não
diligenciou a sua parceria, ADECOAGRO para apresentação das notas fiscais emitidas nos anos de
2014 e 2015 em relação a sua participação na colheita de cana de açúcar plantada na Fazenda
Piravê, e, por se tratar de documento de terceiro não tinha como juntá-las aos autos, o que faz
agora após contato com a sua parceria a qual por mera liberalidade, forneceu a relação de notas
fiscais de cana-de-açúcar emitidas de outubro de 2014 a agosto de 2015 (as respectivas cópias
constam do Doc. 04) (Fls. 560).
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
7
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede
de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de
controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito
do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias
dela decorre. Assim, admito a juntada das notas fiscais mencionadas.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar a área dedicada a produção vegetal.
Como destacado no voto recorrido (fls. 523/524):
Pois bem, a avaliação da área necessária para a produção de vegetais tem como
referência a Instrução Normativa no 11/2003, do INCRA, que estabelece diretrizes
para fixação do Módulo Fiscal de cada Município de que trata o Decreto no
84.685/1980, bem como os procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da
Terra (GUT) e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), observadas as disposições
constantes na Lei no 8.629/1993.
Essa Instrução Normativa traz em anexo os Índices de Rendimentos para Produtos
Agrícolas por região do país, identificando os Rendimentos por Hectare utilizados
no cálculo da área plantada.
Para a produção de cana-de-açúcar, no Estado do Mato Grosso do Sul, o citado
critério considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 50,00
toneladas de cana-de-açúcar por hectare. Assim, para fazer jus à área de 3.809,9
ha de produtos vegetais informada em DITR/2015, o contribuinte deveria
comprovar uma produção de 190.495 toneladas (3.809,9 ha x 50 toneladas).
Para a produção de mandioca, no Estado do Mato Grosso do Sul, o citado critério
considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 12,00
toneladas de mandioca por hectare. Assim, para fazer jus à área de 3.809,9 ha de
produtos vegetais informada em DITR/2015, o contribuinte deveria comprovar
uma produção de 45.718,8 toneladas (3.809,9 ha x 12 toneladas).
(...)
Outro ponto relevante a esclarecer é que somente as informações constantes dos
Contratos de Parceria/Arrendamento, Laudo Técnico e Relatórios de Produção
não são suficientes para comprovar a produção efetiva, que foi verificada na
presente análise por meio das Notas Fiscais apresentadas.
(...)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
8
Assim, entendo que restou comprovada a área de produção vegetal total de 292,7
ha (285,9 de cana-de-açúcar + 6,8 ha de mandioca), conforme demonstrada em
planilha acima.
De acordo com o exposto, deve ser restabelecida a área de produtos vegetais,
parcial, de 292,7 ha.

Verifica-se, portanto, que a principal razão de decidir da DRJ foi a ausência de notas
fiscais aptas a comprovarem a área de produção vegetal, notadamente a de cana-de-açúcar,
assim, torna-se imprescindível a análise das notas fiscais juntadas a destempo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
UNIDADE DE ORIGEM considere as notas fiscais da ACODEAGRO, cujo contrato de parceria não foi
objeto de dúvidas, para avaliar se a produção de cana-de-açúcar da Fazenda Piravevê no cômputo
da área de produção vegetal deve ser considerada. Deve-se observar os mesmos critérios
utilizados pela DRJ em seu voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, na medida em que a instrução
probatória dos autos é suficiente para o julgamento de mérito do recurso voluntário,
desnecessária a conversão em diligência.
Inicialmente, convém reforçar que não há que cogitar de nulidade, conforme
fundamentou o I. Relator.
É fundamental dizer também que o presente processo foi julgado em conjunto, na
mesma sessão do colegiado, com o lançamento fiscal relativo ao exercício 2016, controlado no
Processo no 13161.728024/2019-44, em razão da motivação da revisão da declaração do
contribuinte e identidade dos elementos de prova apresentados.
Na origem do feito, a autoridade tributária, em procedimento de revisão da
DITR/2015, procedeu à glosa das áreas utilizadas para a atividade rural declaradas pelo
contribuinte, correspondentes a pastagens de 200,0 ha e produtos vegetais de 3.809,9 ha (fls.
03/06).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
9
Por sua vez, após exame da impugnação, a decisão de primeira instância
restabeleceu, integralmente, a área de pastagens de 200,0 ha e, parcialmente, a área de produtos
vegetais, em 292,7 ha (fls. 513/528).
Segundo o acórdão recorrido (fls. 522/525):
(...)
Da Glosa da Área De Produtos Vegetais
Trata-se de glosa integral da área de produtos vegetais declarada, de 3.809,9 ha,
por falta de comprovação. No Complemento da Descrição dos fatos da
Notificação de Lançamento, fls. 04, a Autoridade Fiscal traz a seguinte
observação: “Ausência de DAP para o período solicitado, notas fiscais de insumos
e comprovação de área de produtos vegetais declarada.”
Pois bem, para comprovação dessa área, além de laudo técnico, elaborado por
profissional habilitado e acompanhado de ART, seria necessária a apresentação de
documentos referentes à área plantada, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014,
que dessem subsídio às informações constantes daquele documento, tais como:
notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que fundamentassem a existência da área.
(...)
Pois bem, a avaliação da área necessária para a produção de vegetais tem como
referência a Instrução Normativa no 11/2003, do INCRA, que estabelece diretrizes
para fixação do Módulo Fiscal de cada Município de que trata o Decreto no
84.685/1980, bem como os procedimentos para cálculo do Grau de Utilização da
Terra (GUT) e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), observadas as disposições
constantes na Lei no 8.629/1993.
(...)
Para a produção de cana-de-açúcar, no Estado do Mato Grosso do Sul, o citado
critério considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 50,00
toneladas de cana-de-açúcar por hectare. Assim, para fazer jus à área de 3.809,9
ha de produtos vegetais informada em DITR/2015, o contribuinte deveria
comprovar uma produção de 190.495 toneladas (3.809,9 ha x 50 toneladas).
Para a produção de mandioca, no Estado do Mato Grosso do Sul, o citado critério
considera como produtiva a área na qual haja produção mínima de 12,00
toneladas de mandioca por hectare. Assim, para fazer jus à área de 3.809,9 ha de
produtos vegetais informada em DITR/2015, o contribuinte deveria comprovar
uma produção de 45.718,8 toneladas (3.809,9 ha x 12 toneladas).
Na análise da documentação apresentada pelo contribuinte, é importante frisar
que foram desconsideradas as notas fiscais ilegíveis, as notas fiscais referentes a
outros períodos (diferentes do ano 2014) e aquelas em que não foi possível
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
10
identificar o contribuinte impugnante ou a Fazenda. Por meio de consultas
realizadas junto aos Sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
verificou-se que, no exercício 2015 (ano base 2014), o impugnante só possuía um
imóvel no município de Ivinhema (Fazenda Piravevê), de forma foram acatadas as
Notas Fiscais em nome do contribuinte que identificavam o município de
Ivinhema ainda que sem a identificação da Fazenda.
Outro ponto relevante a esclarecer é que somente as informações constantes dos
Contratos de Parceria/Arrendamento, Laudo Técnico e Relatórios de Produção
não são suficientes para comprovar a produção efetiva, que foi verificada na
presente análise por meio das Notas Fiscais apresentadas.
Registre-se que as notas fiscais de compras de insumos agrícolas foram
consideradas para evidenciar que havia produção vegetal na propriedade no ano
de 2014, mas não para fins de dimensionamento da área plantada, pois isso não
era possível.
Da análise das Notas Fiscais hábeis para comprovar a produção vegetal em 2014,
foram obtidos os seguintes resultados:
(...)
Assim, entendo que restou comprovada a área de produção vegetal total de 292,7
ha (285,9 de cana-de-açúcar + 6,8 ha de mandioca), conforme demonstrada em
planilha acima.
De acordo com o exposto, deve ser restabelecida a área de produtos vegetais,
parcial, de 292,7 ha.
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, quanto à área destinada ao cultivo da cana-de-açúcar, a decisão
recorrida justificou indispensável a comprovação da produção mínima de 50 toneladas por
hectare, em conformidade com a Instrução Normativa no 11, de 4 de abril de 2003, do Presidente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
No recurso voluntário, a questão central é a existência de prova documental capaz
de sustentar a área de produtos vegetais declarada inicialmente pelo contribuinte, no exercício de
2015 (fls. 539/562).
Pois bem.
Com base nas fls. dos autos, é possível identificar que o imóvel rural era utilizado
essencialmente para criação de bovinos, por meio de contratos de comodato para fins de
empastamento de gado, até o ano de 2012 (fls. 354/372).
Nesse mesmo ano, se constata a assinatura de contratos de arrendamento agrícola
para cultivo de lavoura de mandioca (fls. 313/328).
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
11
Entre os anos de 2013 e 2014, se iniciou, efetivamente, a substituição da atividade
agropecuária pela atividade agrícola no imóvel rural, razão pela qual houve transição das áreas de
pastagens para áreas de produção vegetal na Fazenda Piravevê, localizada no município de
Ivinhema - MS (fls. 265/304).
Nesse sentido, consta a assinatura, em 25/03/2013, de contrato de parceria agrícola
com a ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda para cessão de uma área do imóvel de 828,17 ha,
destinada ao plantio e exploração de lavoura de cana-de-açúcar (fls. 284/304)
Acerca do prazo da parceria agrícola (fls. 286):
03.2- Prazo. O presente Contrato inicia-se na data da assinatura deste
instrumento, e é celebrado pelo período de 01 (um) ciclo agrícola, ou seja,
06(seis) anos, que corresponde às safras, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 acrescido inicialmente de 01 (um) ano para os atos iniciais
de plantio (2013), findando-se quando da colheita da última safra; devendo,
contudo ser observado o direito de prorrogação de mais 01 (uma) safra ao
término do ciclo agrícola, d e que trata a Cláusula 03.3 abaixo.
De acordo com o Anexo 2, a título de participação na parceria, a outorgante,
Agropecuária Preciosa Ltda, teria direito a 36 toneladas/alqueire/safra de produção de cana-de-
açúcar na área objeto de parceria, distribuídas entre as cinco safras que compõe o ciclo agrícola
(fls. 303/304).
Algum tempo depois, no dia 20/11/2013, as partes firmaram outro instrumento de
contrato de parceria agrícola, com cessão de uma área adicional de 693,17 ha, também para o
plantio e exploração da lavoura de cana-de-açúcar, durante o mesmo prazo anterior de um ciclo
agrícola de seis anos (fls. 265/283).
No ano seguinte, por meio de aditamento ao contrato de parceria agrícola, firmado
em 24/02/2014, houve cessão de nova área do imóvel rural, com dimensão de 2.106,24 ha (fls.
305/312).
Considerando os três contratos de parceria, foram cedidos à pessoa jurídica
ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda uma área total de 3.627,58 ha do imóvel rural, para o plantio
e exploração da lavoura de cana-de-açúcar.
Desde o plantio até a primeira colheita, o ciclo da cana-de-açúcar leva entre doze e
dezoito meses, dependendo da variedade e prática de manejo. A partir daí, é possível a colheita
anual, em geral até o sexto ano, conforme previsto no contrato de parceria.
Durante a fase de transição das áreas de pastagens para áreas de produção vegetal
no imóvel rural, até a produção efetiva da cana-de-açúcar, algumas etapas foram necessárias:
limpeza do terreno, preparação e correção do solo, plantio e colheita. O parceiro outorgado
formalizou cronograma de formação da lavoura, ao longo dos meses, através de projetos técnicos
(fls. 564/576).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
12
Depreende-se dos cronogramas, por exemplo, casos de planejamento de plantio e
colheita da cana-de-açúcar, respectivamente, entre os meses de janeiro/2014 e setembro/2014 e
fevereiro/2015 e agosto/2015.
Ao contrário do raciocínio desenvolvido pela decisão recorrida, não é correto limitar
a análise das notas fiscais de produção da cana-de-açúcar somente ao ano de 2014, haja vista o
tempo do ciclo de plantio até a primeira colheita.
Aliás, de forma lógica com as etapas de transição da pecuária para a atividade
agrícola, os contratos de parceria estabelecem a primeira safra no período de 2014/2015, e os
demais cortes nos anos de 2015/2016, 2016/2017, e assim sucessivamente.
Mesmo a lavoura em fase de plantio se subsome ao conceito de área plantada com
produtos vegetais, para efeito do art. 23 do Decreto no 19 de setembro de 2002, que regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Da Área Plantada com Produtos Vegetais
Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica
diversa daquela em que se localiza o imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em
que se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área
efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte destinada a
alimentação de animais de outro imóvel rural.
Aliás, o Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo, relativo à Fazenda Piravevê,
assinado por profissional habilitado e datado de 13/03/2019, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica- ART, atesta a existência de área de lavoura plantada de cana-de-açúcar
de 3.809,90 ha, utilizando-se de imagem de satélite de 10/11/2014 (fls. 250/264).
E, por último, com a finalidade de eliminar as deficiências listadas pelo acórdão
recorrido da existência de notas fiscais ilegíveis, impossibilitando a identificação dos dados nelas
contidos, o apelo recursal juntou as notas fiscais emitidas na parceria rural, que mostram o total
de cana-de-açúcar produzida pela Fazenda Piravevê no período de 01/01/2014 a 31/12/2015 (fls.
577/626).
No caso em apreço, se deve tomar como parâmetro as notas fiscais do período de
outubro/2014 a agosto/2015, considerando os contratos de parceria rural e respectivos
cronogramas dos projetos técnicos, assim como as etapas de plantio e colheita da cultura da cana-
de-açúcar.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
13
Os documentos confirmam a produção de 256.376 toneladas, compreendendo a
quantidade pertencente à Agropecuária Preciosa Ltda e ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda, na
condição de outorgante e outorgado da parceria.
Utilizando-se do critério mencionado pela decisão recorrida, isto é, produção
mínima de 50 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, constata-se que os dados para a colheita
da plantação no período são suficientes para dar suporte à área declarada de produtos vegetais de
3.809,9 ha.
Na realidade, em razão do ciclo da cana-de-açúcar, a colheita em 2014 é resultado
do plantio em 2013 e 2014; os cortes/colheita em 2015 ocorrem como consequência da área
plantada nos anos de 2014 e 2015, e assim sucessivamente.
Vale dizer, o cálculo do rendimento por hectare da cana-de-açúcar no imóvel rural
não comporta a análise singela feita pelo acórdão de primeira instância, com base apenas nas
notas fiscais emitidas em 2014.
Enfim, conclui-se que a empresa recorrente colacionou um conjunto de
documentos hábeis e idôneos para legitimar a área declarada de produtos vegetais de 3.809,9 ha,
relativamente ao exercício de 2015.
Logo, ao restabelecer integralmente a área de produtos vegetais declarada de
3.809,9 ha, cabe cancelar o lançamento fiscal.
Conclusão:
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Com a devida vênia ao ilustre Relator, cujos fundamentos reconheço pela
consistência técnica, apresento declaração de voto para registrar minha adesão à divergência, por
entender que os documentos acostados aos autos são suficientes para a comprovação da efetiva
utilização da área rural, no exercício de 2015.
No caso em exame, a o fisco questiona a glosa integral da área declarada de 3.809,9
hectares de produtos vegetais e 200 hectares de pastagens na Fazenda Piravevê, alegando
ausência de notas fiscais aptas a comprovar a produção mínima exigida. O voto condutor, nesse
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.809 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.728023/2019-08
14
contexto, manteve a necessidade de dilação probatória por entender que o conjunto apresentado
não seria bastante para afastar as glosas.
Todavia, entendo de forma diversa. Isso porque a contribuinte trouxe aos autos
Laudos Técnicos de uso e ocupação do solo, acompanhados de ART, e elaborados com base em
imagens de satélite de novembro de 2014, que atestam a efetiva exploração agrícola. Além disso,
foram apresentados contratos de parceria agrícola firmados com a Adecoagro, abrangendo áreas
superiores a 3.600 hectares, prevendo cronogramas de plantio e colheita da cana-de-açúcar em
ciclos plurianuais. Há ainda contratos adicionais para cultivo de mandioca, notas fiscais de
insumos, relatórios de produção e registros agropecuários que, analisados em conjunto, permitem
concluir pela utilização efetiva da área.
É oportuno destacar que a divergência enfrentou adequadamente a questão do
ciclo da cana-de-açúcar, que demanda lapso temporal entre o plantio e a primeira colheita. Exigir
notas fiscais de comercialização no ano de 2014, como critério exclusivo, não reflete a realidade
agronômica da cultura, sobretudo quando os contratos e laudos técnicos demonstram que a safra
projetada somente se concretizaria a partir de 2015. Logo, mesmo áreas em fase de formação já
se enquadram como “área plantada com produtos vegetais”, nos termos do art. 23 do Decreto no
19/2002, que regulamenta a tributação do ITR.
Cabe aqui rememorar que acompanhei a divergência no Acórdão 2102-003.531, de
novembro de 2024, para reconhecer a validade de laudos técnicos acompanhados de ART e
contratos de arrendamento como prova hábil da exploração agrícola
Naquele precedente, “a legislação não exige rol taxativo de documentos, e que a
comercialização, quando realizada por arrendatários ou parceiros, não pode ser exigida em
nome do proprietário da terra”. Essa mesma lógica se aplica ao presente caso, pois a
comercialização da cana era feita pela parceira Adecoagro, cabendo ao proprietário comprovar a
cessão da área e a efetiva implantação da lavoura, o que de fato ocorreu.
Assim, prestigiar os laudos técnicos e contratos de parceria não é flexibilizar a
exigência probatória, mas aplicar corretamente o princípio da verdade material, que orienta o
processo administrativo tributário. O exame deve se voltar ao conjunto harmônico das provas,
que, neste caso, demonstra de forma cabal a utilização da área rural.
Diante desse quadro, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso
voluntário e cancelar o lançamento fiscal, reconhecendo a suficiência da prova documental
apresentada, consistente nos laudos técnicos, contratos de parceria e demais elementos
probatórios, que atestam a efetiva utilização da propriedade rural para fins de produção agrícola.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 680
DF CARF MF
Original